Tribunal: TJMT
Processo: 1049282-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO. PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS AO PROCESSO 1032563-70.2025.8.11.0002. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APLICADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MATINDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 314157359 – reclamação no 1049282-33.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que reconheceu de ofício a incompetência e julgou extinto, sem resolução de mérito. 2- Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. 2.1) Conforme se verifica dos autos do processo no 1032563-70.2025.8.11.0002, em trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, já há decisão proferida em ação proposta por Matheus Silvestre Ferreira em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, na qual a causa de pedir e o pedido são idênticos aos formulados nestes autos. Em ambas as demandas o autor busca a anulação do processo administrativo de cassação de sua CNH e a condenação do DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da mesma infração de trânsito lavrada em 24/8/2020, quando o veículo Honda/CB 150 FAN ESI, placa NUE1B55, já havia sido vendido em 15/7/2020, antes da autuação. 2.2) Evidente, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, a ocorrência da litispendência, ou seja, reprodução de ação anteriormente ajuizada, bem como, a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedente. (TJRS – 1a TR – RI no 71005405014 – CNJ 0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 28/04/2016). 2.3) Ressalto que a matéria referente à litispendência é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3o). Precedentes. (TJMT – 3a CDPv – EMBDECCV no 10086853520198110000 – rel. Desembargador JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 12/02/2020 – DJe 20/02/2020) e (TJMT – 2a CDPv – RApC no 00092135820118110003 – rela. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 31/01/2018 – DJe 05/02/2018). 3- Vê-se, no caso, que a investida da parte Recorrente, no sistema dos Juizados Especiais decorre, exclusivamente, da gratuidade em primeiro grau (onde possível “tentar a sorte” sem gasto). 3.1) Caracteriza-se litigância de má-fé o abuso no direito de recorrer, ou seja, a interposição de recursos protelatórios sobre questão já decidas com fundamento na prova produzida (art. 80, VII, do CPC), com reiteração/insistência de fundamento já rejeitado. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp: 2212350/SP 2022/0295149-8 – rel. HUMBERTO MARTINS – j. 13/12/2023 - DJe 15/12/2023); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024) e (TJMT - Vice-Presidência – CDPv - ED no 1014870-26.2018.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019 - DJE 27/08/2019). 3.2) Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 4- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Com fundamento no artigos 80, VII (abuso no direito de recorrer), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 5.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Recorrida; 5.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.4) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049282-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATHEUS SILVESTRE FERREIRA - CPF: 062.462.151-06 (RECORRENTE), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025